Tribunal: TJDFT
Processo: 0719067-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se acórdão foi omisso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não servem como instrumento para rediscutir o julgado".
_________________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 489, § 1o e 1.022.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, EDcl na ApCiv 0726930-44.2020.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021.